Tribunal: TJSP
Processo: 2038393-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de impugnação - Decisão

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Indeferimento – Inconformismo – Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil – Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Possibilidade de impugnação - Decisão reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038393-62.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
CASSIO BORGES DA SILVA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2038393-62.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 45530
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45530 - M
AGRV.No : 2038393-62.2020.8.26.0000
COMARCA : JOSÉ BONIFÁCIO
AGTE. : CASSIO BORGES DA SILVA.
AGDO. : BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça Gratuita

Indeferimento Inconformismo Documentos anexados que
comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar
com as custas processuais Presença dos requisitos para a
concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de
Processo Civil
Presunção iuris tantum, corroborada por
elementos de prova Possibilidade de impugnação - Decisão
reformada Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls. 34/36 (Vistos. 1 - A concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça possibilita a concessão da tutela jurisdicional do Estado aos
economicamente insuficientes. Para Rafael Alexandria de
Oliveira, "o seu objetivo é evitar que a falta de recursos
financeiros constitua um óbice intransponível ao acesso à
justiça." (Breves comentários ao Novo Código de Processo
Civil, 2a Tiragem, Ed. Revista dos Tribunais, 2016,
p.354). No presente caso, tendo em vista o objeto
essencialmente patrimonial da lide, considerando-se ainda
a constituição de defensor particular pela autora (quando
há convênio da DPE-OAB na comarca), verifico que a parte
requerente tem possibilidade para arcar com as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua
família, exceto no que diz respeito às despesas
processuais elevadas, como eventuais honorários periciais
e honorários sucumbenciais. 2 - Nesse diapasão, o Art. 98,
§5o, do CPC, prevê a possibilidade de concessão da
gratuidade em relação a algum ou a todos os atos
processuais, fixando-se com proporcionalidade a extensão
da gratuidade, de maneira que aquele que possua algum
recurso para pagar as despesas do processo não usufrua
integralmente de tal benefício. Desse modo, Daniel Amorim
Assumpção Neves ensina que "o dispositivo não pode ser
invocado como se tivesse efeito liberatório de todo e
qualquer depósito, de toda e qualquer caução" (Novo Código
de Processo Civil comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p.362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2038393-62.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 45530
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Nesse sentido: "Agravo de instrumento Ação de monitória
Assistência judiciária gratuita Deferimento parcial do
pedido de gratuidade à agravante, em caráter provisório,
apenas e tão somente para atos processuais que demandem
despesas mais elevadas, como no caso de publicação de
editais
Possibilidade
Inteligência
do art. 98,
§5o,
do CPC Hipótese de manutenção íntegra da decisão agravada
Recurso desprovido." (TJ-SP AI: 20879453520168260000 SP,
Relator: Jacob Valente, Data do Julgamento: 01/07/2016,
12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
01/07/2016) "Agravo de Instrumento. Ação de ressarcimento.
Decisão que indeferiu a assistência judiciária após a
análise das declarações de imposto de renda pelo autor.
Insurgência. O art.98, §5o, do CPC/15 prevê a concessão em
relação a alguns ou todos os atos processuais. Concessão
da assistência judiciária ao autor em relação a eventuais
honorários periciais. Agravo parcialmente provido". (TJ-SP
AI: 21353280920168260000 SP, Relator: Morais Pucci, Data
do Julgamento: 09/09/2016, 35a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 09/09/2016) 3 - Portanto, ante
o interesse público em se evitar a indevida utilização
gratuita dos serviços judiciais, nos termos do art. 98,
§5o, do CPC, concedo o benefício da assistência judiciária
apenas para despesas processuais diferentes das CUSTAS
(taxas),
tais
como
eventuais
honorários
periciais,
publicação de editais, exames e honorários sucumbenciais,
observando-se, caso vencido, a condição suspensiva do art.
98, §3o, do CPC, quanto à exequibilidade das despesas ora
isentadas. No entanto, no presente caso, o benefício não
alcançará
as
custas
processuais
iniciais,
conforme
exposto, bem como os honorários do conciliador junto ao
CEJUSC, conforme Resolução TJSP 809/2019, publicada no DJE
de 21/03/2019. 4 - Friso ainda, que, alternativamente e
considerando-se o baixo valor dado à causa, poderá a parte
autora requerer a remessa dos autos ao Juizado Especial
Cível desta Comarca, no qual inclusive prevalece a isenção
de custas processuais em primeira instância. 5 - Adiante,
caso opte pela manutenção do regular trâmite do presente
feito no Juízo Comum, concedo o prazo de 15 (quinze) dias
para o recolhimento das custas processuais iniciais, sob
pena de extinção. 6 - Sem prejuízo, analiso desde já os
pedidos
de
tutela
antecipada,
os
quais
comportam
indeferimento. A despeito da fundamentação expendida pelo
autor na inicial, não se verifica, ao menos em análise
perfunctória, única permitida no presente momento sumário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2038393-62.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 45530
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
eventuais ilegalidades evidentes nas cláusulas insertas no
contrato firmado entre as partes. A parte autora pactuou
financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo
certo que o eventual inadimplemento das prestações, ao
menos em princípio, confere ao credor o direito à busca e
apreensão do bem e/ou cobrança, não se podendo conceder a
tutela pretendida para imediatamente inviabilizar-se o
exercício regular do direito do credor. Neste passo,
igualmente, não vislumbro os requisitos necessários para
conceder-se ao autor a tutela antecipada para autorizar a
consignação em juízo dos valores que unilateralmente
entende como corretos, uma vez que a instituição financeira credora, a princípio, tem direito ao
recebimento do crédito tal como fora pactuado em contrato,
até que haja, eventualmente, revisão contratual. Além
disso, também não assiste ao autor o direito liminar de
não ter o nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito,
no caso de eventual inadimplemento, sendo, a princípio,
legítima a restrição junto aos cadastros no caso de
eventual inadimplemento. Assim, por ora, inexiste demonstração da presença de prova inequívoca da
verossimilhança da alegação exordial, o que torna duvidoso
o provimento final da ação, ficando então afastada a
possibilidade da antecipação da tutela. Indefiro, pois, os
pedidos de antecipação de tutela. 7 - Cumpra-se os itens
"4" ou "5" supra, sob pena de extinção. Int.), que deferiu
o benefício da justiça gratuita apenas para as despesas
processuais diferentes das custas processuais iniciais,
concedendo o prazo de 15 dias para o recolhimento, sob
pena de extinção.
Sustenta que para a concessão do benefício,
não é necessário o caráter de miserabilidade, bastando a
simples afirmação no sentido de que não possui condições
de arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família
(art.98 do CPC). Alega que restou demonstrado por
documentos que não possui renda para arcar com as custas
processuais, sendo sua renda mensal inferior a 10 salários
mínimos. Informa que a contratação de advogado particular
não impede a concessão do benefício, nos termos do art.99,
§4o, do CPC. Esclarece que o indeferimento do benefício
impede o acesso à justiça, não podendo exercer seu direito
legítimo e devido. Requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2038393-62.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 45530
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
É o relatório.
O agravante propôs ação de revisão de
contrato
c.c.
consignação
e
repetição
de
indébito,
alegando que firmou contrato de financiamento junto à ré
de no 180765462, para a aquisição de veículo de marca
Toyota, modelo Corolla XEI 1.8 Flex, ano 2007/2008, que
seria pago em 48 parcelas de R$ 897,98, no entanto, houve
cobrança
abusiva
de
juros
e
encargos,
indevida
capitalização mensal e cobrança ilícita de tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem, fazendo jus à
restituição em dobro dos valores cobrados (fls.01/21 dos
autos).
Pleiteou os benefícios da justiça, por não
poder arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu
sustento e de sua família.
O
magistrado
em
decisão
fundamentada
deferiu o benefício apenas para as despesas processuais
diferentes das custas processuais iniciais, concedendo o
prazo de 15 dias para o recolhimento, sob pena de extinção
(fls.34/36).
É contra essa r. decisão que o autor
demonstra sua irresignação e em que pese o entendimento do
magistrado, a mesma merece ser reformada.
Consoante
dispõe
o
Código
de
Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, em seu
artigo 98, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”
Assim, para ser considerado necessitado, é
levada em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil também dispõe
que para o postulante (pessoa natural) há exclusivamente a
presunção
de
veracidade
de
sua
alegação
de
hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, § 3o):
“Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2038393-62.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 45530
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade de
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita “se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
(art. 99, § 2o, do novo CPC).
Portanto, para ser considerado necessitado,
é condição “sine qua non” a situação de miserabilidade da
parte, posto que o intuito da lei é atingir aos realmente
necessitados, na acepção estrita do termo.
Pelo que se verifica dos autos, em especial
do documentos CTPS de fls.25/27, o autor possui renda
mensal
de
R$
1.237,10,
o
que
demonstra
sua
hipossuficiência financeira.
Ademais, demonstrou ser isento de declarar
imposto de renda (fls.28) e firmou declaração de pobreza
(fls.23), que tem força probante.
No caso, entendo que as provas apresentadas
são
suficientes
para
demonstrar
a
situação
de
miserabilidade necessária para concessão do benefício
integral.
Destarte,
inexistindo
prova
em
sentido
contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção
jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pelo
agravante, impõe-se o reconhecimento de que ele tem
direito aos benefícios da assistência judiciária, na forma
do art.98, CPC/2015, por estarem presentes os requisitos
legais para a concessão do benefício.
Nesse sentido, vale mencionar:
JUSTIÇA GRATUITA - Pretensão à isenção de
custas e despesas processuais Art. 99, §§2o e 3o do Código
de
Processo
Civil/2015
-
Presunção iuris tantum estabelecida pelo Código de Processo Civil (Lei
13.105/15), corroborada por elementos de prova contidos
nos autos, ressalvada a possibilidade de impugnação pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2038393-62.2020.8.26.0000 - José Bonifácio - Voto no 45530
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
parte contrária, nos termos do art. 100 da citada Lei
Decisão reformada RECURSO PROVIDO.( Agravo de Instrumento
no 2158300-70.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo -
São Paulo, 13 de setembro de 2016. Spencer Almeida
Ferreira Relator).
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
Declaração
de
pobreza firmada pelos interessados - Presunção juris
tantum não contrariada pelos elementos existentes nos
autos que, ao contrário, a confirmam - Autor deficiente
físico e aposentado, com baixos proventos (cerca de RS
1250,00) - Decisão denegatória dos benefícios, reformada.
A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos
termos do art. 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção júris
tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos
existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a
concessão
do
beneficio.
Agravo
provido.(TJSP

AI
533.474-4/9-00, Rel.João Carlos Saletti, j.27.11.2007).
Portanto, diante da peculiaridade do caso
concreto e em face dos documentos juntados, demonstrando a
situação econômica difícil do agravante, é de rigor a
concessão do benefício para possibilitar o acesso ao
Judiciário, cuja garantia está preconizada pelo artigo 5o,
inciso XXXV da Constituição Federal.
Merece, portanto, ser reformada a decisão
para se conceder os benefícios da gratuidade de justiça,
ressalvada a possibilidade de impugnação pela parte
contrária, nos termos do art. 1003, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
deferindo a benesse da assistência judiciária ao autor.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR